Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0728025-73.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 63923087), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator